Tribunal: TJBA
Processo: 8000750-68.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000750-68.2022.8.05.0133 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IRIS MARY PRATES LOPES OLIVEIRA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. RENÚNCIA TÁCITA AOS EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em razão da sentença que extinguiu processo executivo sem resolução do mérito o cumprimento individual de sentença coletiva, proposta objetivando o recebimento de verbas salariais referentes aos meses de setembro a novembro de 2012, além da gratificação natalina do referido período. 2. Fato relevante. A apelante ajuizou ação individual (nº 8000255-63.2018.8.05.0133) envolvendo as mesmas verbas salariais após a propositura da ação coletiva (nº 0000968-87.2012.8.05.0133), tendo obtido julgamento parcialmente procedente com reconhecimento da prescrição das verbas de 2012 na ação individual. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante possui interesse de agir na presente execução individual de sentença coletiva; e (ii) saber se a propositura de ação individual após o ajuizamento da ação coletiva retira-lhe algum dos pressupostos necessários à execução individual da sentença coletiva. III. Razões de decidir 4. O ajuizamento de ação individual após a propositura da ação coletiva com idêntico objeto configura renúncia tácita aos efeitos da coisa julgada formada na demanda coletiva, afastando a aplicabilidade do art. 104 do CDC. 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 104 do CDC aplica-se apenas quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento de ações individuais, não sendo aplicável à situação dos autos, em que a ação individual foi ajuizada após a ação coletiva. 6. A apelante não possui legitimidade para a execução individual da sentença proferida em processo coletivo anterior à ação individual proposta, uma vez que, ao ajuizar demanda individual com o mesmo objeto, renunciou tacitamente aos benefícios da coisa julgada coletiva, inclusive o atinente à prescrição, assumindo o risco de obter resultado desfavorável. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104; CPC, arts. 485, IV, e 1.012, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.021.321, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 20.11.2023; TRF-3, ApCiv 5009415-38.2021.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, 7ª Turma, j. 13.03.2024; TRF-5, ApCiv 0802116-23.2019.4.05.8400, Rel. Des. Fed. Roberto Wanderley Nogueira, 1ª Turma, j. 21.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000750-68.2022.8.05.0133, em que figuram como apelante IRIS MARY PRATES LOPES OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE ITORORO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, porém com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08